Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740026-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Note-se que o valor da causa não corresponde, prima facie, nem ao valor atribuído à causa originária, nem ao proveito econômico almejado na ação rescisória. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o valor a ser atribuído à causa rescisória, em regra, há de corresponder àquele atribuído à causa originária, corrigido monetariamente, exceto quando se verificar que o proveito econômico pretendido pelo autor da rescisória for discrepante, caso em que este deve prevalecer.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.322.885/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Na hipótese, o valor da causa originária foi estabelecido em R$ 7.538.832,96 (sete milhões quinhentos e trinta e oito mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos). Ademais, a sentença proferida (ID n. 37589801 dos autos n. 0701130-65.2017.8.07.0018) condenou o requerente na: I) perda de função e/ou cargo público, se houver, em razão da gravidade de sua conduta no trato com a coisa pública; II) suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) anos; III) pagamento de multa civil, em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado do dano, o qual deverá ser apurado em cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), a contar da prolação desta sentença;[11] IV) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, no prazo de 05 (cinco) anos; Imperioso registrar que a condenação foi mantida integralmente em relação ao requerente no segundo grau de jurisdição (ID n. 136367142 dos autos n. 0701130-65.2017.8.07.0018). Ademais, deflagrado o cumprimento de sentença pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, “se apurou o valor atualizado do débito em R$ 867.898,51 (oitocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa oito reais e cinquenta e um centavos)” (ID n. 183200451 dos autos n. 0701130-65.2017.8.07.0018). Portanto, o valor de R$ 100,00 (cem reais) atribuído à causa é incompatível com o proveito econômico pretendido. Dessa forma, com fulcro no artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil, corrijo de ofício o valor da causa para R$ 867.898,51 (oitocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa oito reais e cinquenta e um centavos). Sobre a gratuidade de justiça, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte requerente apresente extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, indique bens imóveis de sua titularidade, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora